Tribunal: TJPA
Processo: 0009960-95.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009960-95.2014.8.14.0301

APELANTE: PAULINO COSTA MIRANDA, ANDRE OLIVEIRA MIRANDA, REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ANDRE OLIVEIRA MIRANDA, PAULINO COSTA MIRANDA, REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0009960-95.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

PRIMEIRO APELANTE/APELADO: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: WILSON JOSE DE SOUZA - OAB/PA 11.238

ADVOGADO: ROMUALDO BACCARO JUNIOR – OAB/PA 11.734

SEGUNDO APELANTE/APELADO: ANDRE OLIVEIRA MIRANDA

ADVOGADO: JOAO VITOR MENDONCA DE MOURA - OAB/PA 17.711

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APELO DO RÉU. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. NO MÉRITO. PAGAMENTO DO PRÊMIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL CONSTATADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil e não de um ano –
Preliminar Rejeitada.

2. Ilegitimidade Passiva não configurada eis que a Recorrente integra a cadeia da relação de consumo, devendo responder objetivamente –
Preliminar Rejeitada
.

3.
NO MÉRITO
. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não basta o atraso no pagamento de parcela do prêmio para o desfazimento automático do contrato de seguro, sendo necessário, ao menos, a interpelação do segurado, comunicando-o da suspensão dos efeitos da avença enquanto durar a mora.

4. A decisão vergastada deve ser reformada para constar a confirmação da tutela antecipada, que determinou o pagamento do valor incontroverso.

5. Considerando que a decisão não foi cumprida, é devida a incidência de juros e correção monetária, nos parâmetros definidos na sentença.

6. Constata-se a ocorrência de erro material, e por isso a sentença deve ser reformada para condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, visto que não é beneficiário da justiça gratuita.

8. Inexistem elementos configuradores da ocorrência de dano moral.

9. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso da Demandada e, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença de id. 4460634, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

Nas razões recursais de id. 4460637, a Recorrente Remaza Administradora de Consórcio Ltda, preliminarmente, alega a ocorrência da prescrição e a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

No mérito, diz que a cláusula 47ª (que estabelece a exclusão do consorciado em caso de inadimplemento) não pode ser considerada abusiva. Assim, no seu entendimento, houve o inadimplemento do contrato e, por esse motivo, não é cabível a indenização securitária.

Por fim, aduz que o percentual arbitrado à título de honorários de sucumbência é exorbitante.

Por outro lado, André Oliveira Miranda, interpôs recurso de apelação no id. 4460641, requerendo, os efeitos da tutela antecipada recursal para determinar que o Réu efetue, imediatamente, o pagamento da quantia incontroversa, com a incidência de juros e correção monetária.

Diz que a sentença deve ser reformada para consignar expressamente a condenação da Ré no pagamento da quantia incontroversa, com a efetiva incidência de juros e correção monetária, assim como da multa por descumprimento da medida liminar.

Aponta a existência de erro material na parte dispositiva da sentença, a qual
condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários em favor da parte requerida
, ao invés de constar
parte requerente
.

Aduz, por fim, que a decisão combatida deve ser reformada para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram ofertadas as contrarrazões nos ids. 4460643 e 4460644.

A Apelante Remaza Novaterra Consórcio de Bens S/C Ltda requereu efeito suspensivo ao recurso de apelação (requerimento apenso – processo nº 0006819-30.2016.8.14.0000), o qual foi indeferido.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Tratam-se de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença de id. 4460634, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Recurso da Remaza Novaterra Administração de Consórcio Ltda

Preliminar de Prescrição:

Em preliminar, a Recorrente aduz que se consolidou a prescrição, ante o decurso do prazo de um ano para interposição das ações de indenizações de seguro de vida. Todavia, tal alegação não merece prosperar, pois se trata de terceiro beneficiário que, há época do óbito da segurada (sua genitora), tinha menos de 16 anos de idade.

De igual modo, é de 10 (dez) anos e não de um ano, o prazo prescricional para a propositura da ação pelo terceiro beneficiário em desfavor da seguradora, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002.

Destarte, considerando ainda o entendimento jurisprudencial, concluo que o prazo prescricional é de 10 anos, a contar da data em que o autor da demanda completou 16 anos de idade (20.4.2012), conforme art. 198, I do Código Civil Brasileiro.

Veja-se:

“(...) Prescrição – Ação de indenização decorrente de seguro de vida – Inaplicabilidade da prescrição ânua estabelecida no art. 206, § 1º, II, do CC, destinada às ações propostas pelo segurado contra a seguradora – Autores que são genitores do segurado, portanto, terceiros beneficiários do seguro discutido – Impossibilidade de se cogitar da prescrição trienal do art. 206, § 3º, IX, do CC, que se refere apenas às hipóteses de seguro obrigatório –
Aplicável o prazo geral de dez anos, previsto no art. 205 do CC
- Óbito do segurado ocorrido em 11.2.2012, tendo a ação sido ajuizada, tempestivamente, em 5.9.2016 – Prescrição não consumado(...) (TJ-SP - APL: 10010378120168260035 SP 1001037-81.2016.8.26.0035, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 13/12/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2018)”.

No mesmo sentido: AgInt no REsp 1646221/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 21/11/2017; AgRg no REsp 1510208/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016; AgInt no REsp 126994/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016; AgRg no REsp 1165051/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016; AgRg no AREsp 832566/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 05/04/2016; AgRg no AREsp 796295/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 04/12/2015.

Portanto, rejeito essa preliminar.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

Alega a sua ilegitimidade passiva, pois a negativa de cobertura ocorreu pela SulAmérica Seguros, a quem caberia pagar o sinistro em questão. Todavia, esta argumentação não deve prosperar, visto que os integrantes da cadeia de uma relação de consumo respondem objetivamente e, por esse motivo, nos termos do art. 88 do CDC, não cabe a denunciação da lide.

O Contrato de adesão foi firmado com o CONSÓRCIO NOVATERRA, fato suficiente a justificar a presença da requerida no polo passivo da ação.

De igual modo, aplica-se ao caso à hipótese da Teoria da Aparência, uma vez que o contrato de consórcio (principal), coligado ao contrato de seguro (acessório), foi firmado com a Administradora, que figurou como intermediária e estipulante, sendo esta, portanto, responsável solidária (art. 7º do CDC).

Neste sentido, o art. 34 do mesmo diploma legal estipula que "o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos". A consequência da norma é de que os deveres de boa-fé, de cuidado, de cooperação, de informação, de transparência, de respeito à confiança depositadas pelos consumidores serão imputados a todos estes fornecedores diretos, indiretos, principais ou auxiliares, e caberá a escolha contra quem acionar ou a quem reclamar, somente ao consumidor.

Assim, não resta dúvida quanto à legitimidade da ré/apelante e a relação jurídica entre as partes, devendo ser afastada, portanto, a prefacial de ilegitimidade passiva como bem avaliou o magistrado singular.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - CONSÓRCIO DE VEÍCULO - MORTE DO CONSORCIADO - PRETENSÃO DA HERDEIRA DE OBTER A QUITAÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO - Se o contrato de consórcio é de consumo, por adesão, e foi firmado com a Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., nada impede que figure no polo passivo da ação – (...) (TJ-SP 10018512620168260510 SP 1001851-26.2016.8.26.0510, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 29/06/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2018)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – CONSORCIADO FALECIDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO - TESE AFASTADA - LEGITIMIDADE RECONHECIDA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Advindo a morte do consorciado, não há como afastar a legitimidade da empresa administradora do consórcio que atua como intermediária no contrato de seguro, para responder pela demanda, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau (TJ-MS - AI: 14108939420198120000 MS 1410893-94.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 18/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2019).

"(...) considerando que o contrato de seguro de vida é acessório ao contrato de consórcio e, tendo em vista que ambos foram firmados no mesmo momento, é legítima a administradora para responder à demanda. Preliminar afastada (...)" ( Apelação Cível n. 70072391899, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 27/04/2017).

Deste modo, responde de forma solidária no pagamento do prêmio advindo do seguro, as empresas que para o consumidor participaram efetivamente na operacionalidade do consórcio, não podendo recair ao consumidor, parte hipossuficiente, entender a divisão de tarefas entre a administradora e a seguradora.

Por fim, esclareço que o fornecedor, demandado em juízo e condenado, poderá exercer o seu direito de regresso em processo autônomo, após a satisfação do direito do consumidor (art. 88, CDC, e art. 125, § 1º, CPC), devido a sub-rogação nos direitos do segurado em razão do pagamento de indenização.

Ante o exposto também rejeito esta Preliminar
.

Superada as preliminares ao norte arguida, passo a análise do mérito recursal.
.

MÉRITO

No mérito, a recorrente afirma que na data do falecimento da consorciada (genitora do autor) havia inadimplemento de algumas parcelas do contrato, e por esse motivo teria sido excluída do grupo, não fazendo jus ao pagamento do seguro.

Contudo, verifica-se que, de fato, a consorciada deixou de pagar algumas parcelas, mas que foram, posteriormente, adimplidas. Além disso, não há provas nos autos de que a ré tenha notificado a consumidora quanto à existência do débito e a possibilidade de exclusão.

Outrossim, averiguo por meio do extrato (id. 4460616 - Páginas 21-22), que a Ré computou o pagamento das parcelas em atraso, e somente registrou a penalização de cancelamento em 11.7.2002.

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não basta o atraso no pagamento de parcela do prêmio para o desfazimento automático do contrato de seguro, sendo necessário, ao menos, a interpelação do segurado, comunicando-o da suspensão dos efeitos da avença enquanto durar a mora.

Destarte, diante do contexto apresentado, concluo que nesse aspecto a sentença deve ser mantida.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. INTERPELAÇÃO. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em falta de prequestionamento quando as instâncias ordinárias tiverem se manifestado sobre as teses apresentadas no recurso especial. 2. Na linha da jurisprudência deste STJ, não basta o atraso no pagamento de parcela do prêmio para o desfazimento automático do contrato de seguro, sendo necessária a prévia constituição em mora, por interpelação específica. 3. A aplicação do aludido entendimento ao caso prescindiu do exame da prova dos autos, pois baseado no conteúdo fático delineado pelas instâncias ordinárias, sendo, portanto, inaplicável a Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental improvido"( AgRg no REsp 1.104.533/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE PECÚLIO POR MORTE. NATUREZA DO CONTRATO. SEGURO DE VIDA. SEMELHANÇA. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA AVENÇA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, pois exige-se, ao menos, a prévia constituição em mora do segurado pela seguradora, mediante notificação ou interpelação. 2. Aplica-se o mesmo entendimento aos planos de pecúlio por morte, pois essa espécie contratual assemelha-se aos seguros de vida. 3. Agravo regimental não provido"( AgRg no AREsp 625.973/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 04/08/2015).

Quanto ao pleito de redução de honorários de sucumbência, verifico que não merece ser acolhido, visto que a condenação observou aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de ter considerado o labor envolvido na causa.

Recurso do autor André Oliveira Miranda

No mérito, o recorrente requer a reforma da sentença para que incida correção monetária e juros de mora sobre o valor incontroverso, além de determinar o pagamento da multa por descumprimento da medida liminar.

Verifico que, de fato, fora deferido pedido para que fosse efetuado o depósito do valor incontroverso, sob pena de multa. Todavia, na sentença não fora ratificado o deferimento do pedido.

Ademais, considerando que não houve o cumprimento de tal determinação torna-se devida a incidência de juros e correção monetária sobre o valor incontroverso, nos parâmetros definido na sentença.

Portanto, a sentença deve ser reformada para que conste a confirmação da tutela concedida liminarmente e para que também incida juros e correção monetária sobre o valor incontroverso.

Veja-se o posicionamento da jurisprudência quanto ao tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA LIQUIDADA POR OCASIÃO DE SUA PROLAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NA FORMA DETERMINADA NA SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO NO ART. 523, § 1º, DO CPC. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 517 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a sentença fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, não há que se falar em aplicação do previsto no § 16 do art. 85 do CPC, o qual determina que, quando ?os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão?. 2. Na planilha apresentada pelo exequente agravado, consta o montante de R$398.081,25 (trezentos e noventa e oito mil oitenta um reais e vinte e cinco centavos) como sendo o valor da dívida principal, englobando correção mais juros de mora apurados até data da prolação da sentença, nos termos indicados pelo magistrado que a proferiu, o que resultou no total de R$744.614,32 (setecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), quantia essa atualizada até a data do ajuizamento do cumprimento de sentença. Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação resulta na importância de R$74.461,43 (setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos). 3. A fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença não se deu em razão da rejeição da impugnação, mas, sim, de acordo com o previsto no art. 523, § 1º, do CPC, e nos termos do enunciado da Súmula, são ?devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada?. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07001284620198070000 DF 0700128-46.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 31/07/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA QUITADA. PROVA. VALOR INCONTROVERSO QUE NÃO FOI DEPOSITADO PELO AUTOR QUANDO DA PROPOSITURA DA DEMANDA, MESMO DIANTE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO PELO MAGISTRADO A QUO, INCIDINDO SOBRE O MONTANTE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005236807 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 30/06/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2015)

No tocante à alegação de ocorrência de erro material, constato que a sentença de primeiro grau, equivocadamente, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da parte
requerida
. Sendo assim, entendo que merece reparo a decisão do juízo
a quo
.

De igual modo, verifico que a sentença suspendeu a exigibilidade dos honorários.

Assim, avalio que a sentença deve ser reformada para condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerente, retirando a suspensão da exigibilidade, haja vista que o réu não é beneficiário da justiça gratuita.

Quanto ao pedido de condenação de dano moral, vislumbro que a decisão combatida agiu acertadamente, pois entendo não estarem presentes os elementos caracterizadores do dano extrapatrimonial (artigos 186 e 927, do Código Civil).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DA REMAZA NOVATERRA ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO e DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ANDRÉ OLIVEIRA MIRANDA,
para que conste na decisão de primeiro grau a ratificação da medida liminar e que é devida a incidência de juros e correção monetária sobre o valor incontroverso, nos parâmetros definido na sentença. Ademais, a sentença deve ser modificada para condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerente, retirando a suspensão da exigibilidade, haja vista que o réu não é beneficiário da justiça gratuita.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2022